Tribunal: TJDFT
Processo: 0733149-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) NÚMERO DO PROCESSO: 0733149-76.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS, RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS e RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS , contra atos do d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF (IDs 18869977, 18869981 e 18869984), que decretou a prisão preventiva e indeferiu a sua revogação, para a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, § 2o, incisos II, III, e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e com mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima), praticado contra Sebastião Assis de Farias, no dia 13/9/2016 (Proc. no 0005031-22.2016.8.07.0017, IP no 585/2016 da 29a DPDF). Noticia a impetrante que o mandado de prisão do paciente Carlos foi cumprido em 12/11/2019 e o do paciente Rodrigo encontra-se pendente de cumprimento. Em síntese, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva dos pacientes, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e que a decisão restou fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito, não havendo justificativa para a custódia cautelar para garantia da ordem pública, uma vez que não apontou um único elemento concreto, mas tão somente mencionou as qualificadoras e fatos inerentes ao tipo penal do crime de homicídio triplamente qualificado. Afirma que não subsiste o fundamento para a conveniência da instrução criminal, haja vista que a presença do paciente para ser submetido a reconhecimento pessoal em juízo pode ser obtida com a sua condução coercitiva. De igual modo, mostra-se ilegal o encarceramento dos réus para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não se pode presumir fuga pela mera não localização do paciente. Em relação ao paciente Carlos, assevera haver constrangimento ilegal, uma vez que ele se encontra preso há 279 (duzentos e setenta e nove) dias, sendo que a audiência em continuação para oitiva de 4 testemunhas foi designada para o dia 25/9/2020, restando evidente excesso de prazo para encerramento na instrução processual criminal, sem que a defesa tenha dado causa, de acordo com a Instrução no 1/2011, da Corregedoria de Justiça deste Tribunal de Justiça. Por fim, alega violação ao princípio da contemporaneidade, visto que o crime imputado aos pacientes teria ocorrido em 13/9/2016 e o decreto prisional foi proferido depois de transcorrido mais de 1 (um) ano e 6 (seis ) meses, em 20/3/2018, bem como acrescenta que este é o único processo criminal do paciente Carlos. Requer, liminarmente, “suspensão dos efeitos do decreto prisional, concedendo ao paciente Carlos o direito de aguardar em liberdade o julgamento do mérito do presente habeas corpus e, quanto ao paciente Rodrigo, pleiteia que seja determinado o recolhimento do mandado de prisão”. No mérito, requer a revogação da prisão preventiva dos pacientes ou, subsidiariamente, o relaxamento da custódia cautelar do paciente Carlos pelo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Segundo a denúncia (ID 18869973), os pacientes Carlos e Rodrigo, em 13/9/2016, por volta das 14h, na Colônia Agrícola Sucupira, entre as chácaras 26/30, via pública, Riacho Fundo/DF, de forma livre e consciente, de comum acordo e com unidade de desígnios, bem como agindo com inequívoca intenção de matar, e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima Sebastião Assis de Farias e com emprego de meio cruel, desferiram vários golpes de instrumento perfurocortante na cabeça, antebraço direito e região peitoral esquerda, causando-lhe as lesões que a levaram a óbito. Consta que o motivo do crime foi fútil, desproporcional, visto que os denunciados decidiram matar a vítima porque ela, no dia 11/9/2016, após ingerir bebida alcoólica e ficar embriagada, desferiu dois tapas no rosto do paciente Carlos. No dia 12/9/2016, os denunciados Carlos e Rodrigo foram tirar satisfação da vítima, ocasião em que o agrediram com soco e chutes. A Polícia Militar foi acionada e os denunciados foram conduzidos à 29a Delegacia, o que despertou neles o desejo de matar a vítima em razão dos dois tapas sofridos pelo acusado Carlos e pelo fato de terem sido levados à Delegacia no dia anterior. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis, que os pacientes estavam em superioridade numérica, armados com objeto cortocontundente nas mãos e, mesmo durante a briga ter conseguido desarmar a vítima, os réus Carlos e Rodrigo iniciaram uma sucessão de facadas em regiões letais da vítima, que já estava sem qualquer possibilidade de se defender de ambos os agressores. O delito foi executado com emprego de meio cruel, já que os pacientes Carlos e Rodrigo impingiram sofrimento desnecessário á vítima, em razão de reiteração dos golpes de socos e chutes seguidos de várias facadas em regiões letais, mesmo estando a vítima já deitada no chão, atingindo-a na região da cabeça, do antebraço e na região peitoral esquerda. O d. Juízo, acolhendo manifestação do Ministério Público, decretou, em 20/8/2018, a prisão preventiva dos pacientes para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos seguintes termos: (...) Nesta data recebi denúncia ofertada contra CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS e RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos, como incursos no artigo 121, §2o, II, III e IV, do Código Penal. O Ministério Público, em sua cota introdutória, oficiou pela decretação da prisão preventiva dos denunciados. É o diminuto relato. DECIDO. O pleito comporta acolhimento. A prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria com relação a ambos os acusados foram analisados quando do recebimento da denúncia. O delito em tela é punível com pena corporal máxima superior a 04 (quatro) anos, estando, portanto, preenchido o requisito objetivo do inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal. Noutro giro, conforme os elementos colhidos na investigação, as circunstâncias nas quais foi praticado o homicídio qualificado recomenda a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Trata-se de conduta gravíssima que sugere periculosidade dos denunciados, o que indica que a determinação de submissão a outras medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz. A prisão ainda se aconselha para minimamente garantir a instrução processual e o eventual reconhecimento pessoal em juízo por parte das testemunhas. Por fim, a quantidade de pena abstratamente cominada ao crime ensejaria eventual condenação em regime inicial fechado para cumprimento de pena, sendo aconselhada a custódia para assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo porque os acusados estão atualmente foragidos. Forte nessas razões, ACOLHO o pedido ministerial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS e RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos, com fulcro nos artigos 311 a 315 do Código de Processo Penal. Expeçam-se mandados de prisão preventiva (ID 1869977). O mandado de prisão do acusado Carlos foi cumprido em 12/11/2019, enquanto que o do paciente Rodrigo se encontra pendente de cumprimento até a presente data. Em 11/3/2020, o d. Juízo a quo, ao reavaliar a segregação cautelar do paciente Carlos, na forma do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/ 2019, registrou que subsiste a necessidade do encarceramento dos acusados para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, haja vista a gravidade concreta do delito, bem como em face da possibilidade de reiteração delitiva, além de assegurar eventual reconhecimento pessoal em Juízo pelas testemunhas. Confira-se: Nos termos do parágrafo único, do artigo 316, do CPC [sic], com a dicção da Lei 13.964/2019, reviso, de ofício, a necessidade de manutenção da prisão preventiva de CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS. Como já salientado na decisão anterior que decretou a prisão preventiva, a custódia cautelar ainda se faz necessária, como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, eis que se trata de crime praticado mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Contra o acusado pesam indícios de ter praticado homicídio qualificado por motivo fútil e com impossibilidade de defesa da vítima, tendo sido reconhecido por testemunhas presenciais. Além cuidar-se de crime grave, praticado mediante vários golpes de instrumento perfurocortante contra cabeça e região peitoral da vítima, faz-se necessária a manutenção de sua prisão também para garantir eventual reconhecimento pessoal em Juízo por parte das testemunhas. Patente, portanto, a possibilidade de reiteração delitiva e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (....). Ante o exposto, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS (...) Cite-se o acusado RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS por edital (ID 18869981). Com efeito, em exame preliminar, verifica-se que as decisões se encontram devidamente fundamentadas em elementos concretos, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, os quais mataram a vítima, porque esta, em estado de embriaguez e durante uma discussão, atingiu o denunciado Carlos com dois tapas no rosto, bem como em razão de terem sido conduzidos à Delegacia no dia anterior à prática do crime de homicídio. De igual modo, persiste a necessidade da segregação cautelar por conveniência da instrução, pois, consoante destacado pela d. autoridade apontada como coatora “A prisão ainda se aconselha para minimamente garantir a instrução processual e o eventual reconhecimento pessoal em juízo por parte das testemunhas”. Noutro giro, o encarceramento dos acusados se faz necessário para assegurar a aplicação da lei penal. Isso porque o paciente Carlos permaneceu foragido até novembro de 2019. Lado outro, o mandado de prisão do paciente Rodrigo ainda está pendente de cumprimento, encontrando-se foragido até a presente data. Doutra parte, a decretação da preventiva em 20/3/2018 por fato praticado em 13/9/2016 não afronta e, em exame perfunctório, o princípio da contemporaneidade, posto que, à primeira vista, os réus se evadiram logo após o cometimento do crime, permanecendo Carlos foragido até novembro de 2019 e o irmão Rodrigo ainda não teve o seu mandado de prisão cumprido até o momento. Ademais, em exame de sumária cognição, há nos autos elementos concretos de que os acusados representam risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. Diante de tais fatos, não se observa, neste juízo preliminar, qualquer ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva dos pacientes neste momento, pois, à primeira vista, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. No tocante à alegação de excesso de prazo na custódia cautelar do paciente Carlos, a impetrante informa que ele se encontra preso preventivamente há 279 (duzentos e setenta e nove) dias, sendo que a audiência em continuação para oitiva de 4 testemunhas foi designada apenas para o dia 25/9/2020. A d. autoridade indigitada coatora, em 20/8/2020, manteve o encarceramento do paciente Carlos, afastando a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, consignando que os prazos previstos na Instrução no 01 de 21 de fevereiro de 2011 da Corregedoria do TJDFT não são absolutos e devem ser analisados de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Destacou que, não obstante o crime ter sido praticado no ano de 2016, o paciente Carlos foi denunciado em 16/3/2018, permanecendo foragido até novembro de 2019. Acrescentou, ainda, que, em face da pandemia do Covid-19, houve a suspensão das audiências. Eis os fundamentos apresentados: A Defesa do acusado Carlos Augusto Rodrigues dos Santos apresentou pedido de relaxamento de prisão preventiva quando da realização de audiência (ID 70127906), com fundamento precipuamente no excesso de prazo na instrução. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 70394467). É o breve relatório. Passo a decidir. O art. 316 do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade de revogação da prisão preventiva pelo magistrado quando este verificar a falta de motivos para a subsistência da medida. Todavia, a prisão preventiva do acusado foi determinada tendo em vista a gravidade concreta do delito em exame, pois foi praticado mediante motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Outrossim, trata-se de crime cuja pena máxima excede quatro anos, estando plenamente configurado o requisito do art. 313, inciso I do Código de Processo Penal. Não se deve olvidar que a segregação cautelar foi determinada para se garantir a instrução processual e eventual reconhecimento pessoal em Juízo por parte das testemunhas, conforme decisão de ID 49709454, restando, inclusive, o irmão do acusado foragido O prazo indicado na Instrução no 01 de 21 de fevereiro de 2011 da Corregedoria do TJDFT estabelece o prazo razoável para a duração dos processos criminais. Assim, é preciso considerar as peculiaridades do caso em tela.Com efeito, o prazo da prisão provisória não deve ser analisado apenas pelo critério matemático. Admite-se o excesso de prazo nos casos de demora injustificada na tramitação dos autos, desídia do Juízo, atos protelatórios imputados à acusação ou, ainda, em razão de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Compulsando os autos verifica-se que em que pese o processo remontar o ano de 2016 o acusado foi denunciado em 16 de março de 2018, permanecendo foragido até novembro de 2019, o que evidencia o risco de reiteração delitiva, não havendo alteração fática apta a ensejar a revisão da medida. Pode-se citar, ainda, o advento do COVID-19 como fator dificultador do regular trâmite dos feitos. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) inclusive publicou a resolução no 332 de 1o de junho de 2020, a qual recomenda , dentre outras medidas, o retorno gradual das audiências já a partir do mês de junho. Na mesma linha, a Vara de Execuções Penais, no Pedido de Providências 0401846-72.2020.8.07.0015, em 20/03/2020, proferiu decisão sobre o tema com o escopo de se evitar a circulação de presos fora do presídio e o contato com pessoas de fora do sistema prisional. No mesmo pedido foi demonstrado que estão sendo tomadas medidas de prevenção e combate aos efeitos da propagação do vírus SARS-COV2 no sistema penitenciário do Distrito Federal, incluindo-se medidas de atendimento prioritário a idosos, portadores de doenças crônicas ou respiratórias, dentre outras. Também foram tomadas medidas de destinação de áreas adequadas ao isolamento. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem firmado entendimento no mesmo sentido (HC 570634/DF, Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, data de publicação 14/04/2020) onde se determinou que tendo as autoridades locais adotado diversas medidas para resguardar a saúde de presos não se justifica a liberação indiscriminada de detentos em razão da pandemia do corona vírus, sendo imprescindível a análise caso a caso. No mesmo sentido tem se posicionado o e.TJDFT (HC Criminal 07101469220208070000, Desembargador MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, 21/05/2020). Persistem, ademais, os motivos que ensejaram a segregação cautelar, notadamente ter-se o acusado mantido foragido durante longo período, o que evidencia o 'periculum libertatis' e a necessidade de segregação cautelar em garantia de aplicação da lei penal. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA DE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, com fulcro nos arts. 311 e seguintes do Código de Processo Penal (ID 18869983). É cediço que o excesso de prazo não decorre apenas da soma aritmética dos prazos processuais. Com efeito, sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte que podem sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça. Conforme acima expendido, o crime de homicídio triplamente qualificado pelo motivo fútil, utilização de meio cruel e com o emprego de recurso com dificultou/impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II, III e IV, do CP) foi supostamente praticado pelos pacientes em 13/9/2016. A denúncia pela citada tipificação penal foi recebida em 20/3/2018, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva dos acusados. O mandado de prisão do paciente CARLOS restou cumprido em 12/11/2019, a sua citação ocorreu em 16/12/2019 e a resposta à acusação foi apresentada em 30/1/2020. A outro giro, registre-se que a audiência de instrução designada para o dia 18/05/2020 foi remarcada para 17/8/2020 em decorrência das medidas de prevenção do contágio pelo novo coronavírus - Codiv-19. Por sua vez, na audiência realizada em 17/8/2020 foi ouvida, por videoconferência, uma testemunha e, em razão da ausência de outras quatro, foi designada audiência para continuação para 25/9/2020, o que demonstra que o d. Juízo a quo realiza a adequada marcha processual e, em momento próximo, poderá novamente avaliar a necessidade da mantença ou não da segregação cautelar dos pacientes. Logo, não há falar em excesso de prazo, pois não houve desídia do Juízo na condução do processo. Nesse sentido, colham-se recentes precedentes desta eg. Corte de Justiça: PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ADIADA POR CONTA DA QUARENTENA IMPOSTA PARA EVITAR PROPAGAÇÃO DA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CULPA NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO MANTIDA. 1. As condições pessoais do paciente, por si só, não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada. 2. Verificado o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, a qual supostamente teria sido motivada por guerra entre de gangues e diante do ousado modus operandi empregado, deve ser mantida a prisão cautelar. 3. Os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados. 4. "A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ, HC 567.408/RJ) 5. Ordem denegada. (Acórdão 1243445, 07078924920208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Excesso de prazo. Condições pessoais. 1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 2 - Se não há demora injustificada na instrução do feito que possa ser atribuída ao Judiciário - atos processuais praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se o adiamento de audiência em função das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da Covid-19 - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos. 3 - A gravidade concreta da conduta - prática reiterada de mercancia de drogas na residência e apreensão de substâncias ilícitas (maconha e cocaína), acondicionadas de forma típica para traficância, e apetrechos utilizados no tráfico - além das passagens por atos infracionais análogos ao tráfico, justificam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa. 4 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 5 - Ordem denegada. (Acórdão 1245464, 07081921120208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 2. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas. 3.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1245876, 07081618820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Portanto, não verifico a possibilidade da soltura do paciente Carlos pelos argumentos apresentados pela defesa técnica, uma vez que as circunstâncias acima delineadas justificam a demora na conclusão da instrução processual. Importante frisar que o crime de homicídio gera desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social. Ademais, trata-se de delito grave, com pena máxima, abstratamente cominada, superior a 4 anos, o que autoriza a decretação da prisão cautelar (inciso I do art. 313 do CPP). Registre-se que, na hipótese em exame, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso. Por outro lado, eventuais condições favoráveis ao paciente não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva, quando seus pressupostos estão presentes. Portanto, em análise perfunctória, entendo que as decisões atacadas estão suficientemente fundamentadas para manter a prisão preventiva do paciente, em face da presença dos seus pressupostos e requisitos dispostos nos arts. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações com a cópia da folha de antecedentes penais dos pacientes e seu esclarecimento. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR